Tribunal: TJPA
Processo: 0004078-62.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004078-62.2017.8.14.0006

APELANTE: FLAVIO ANDRE ALVES DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0004078-62.2017.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: FLAVIO ANDRE ALVES DE MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ATIPICIDADE DO FATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE REJEITADA
. VALOR ÍNFIMO DO BEM SUBTRAÍDO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DO CRIME DE BAGATELA. FURTO COM INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMONICO. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA PELAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ. TESE REJEITADA.
FALTA DE LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TÉCNICA PODE SER SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
PRECEDENTES DO STJ. TESE REJEITADA. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0004078-62.2017.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: FLAVIO ANDRE ALVES DE MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIO ANDRE ALVES DE MATOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, I, do CP (id nº.

4423725 - Pág. 16-18).

Consta na denúncia (id nº.

4423724 - Pág. 2-4), em resumo que, no dia 06 de março de 2017, em um imóvel localizado na Rua nº.3, no conjunto Julia Seffer, no bairro da Águas Lindas, no município de Ananindeua-PA, o recorrente teria subtraído, mediante arrombamento, 01 (um) armário de madeira e 01 (uma) pia de inox de propriedade da vítima Kennedy Oliveira Alcântara.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu (id nº.

4423725 - Pág. 21-30), pleiteando a absolvição do apelante nos termos do art.386, III, V e VII, do CPP e, subsidiariamente, pelo cometimento da modalidade simples do delito que lhe fora imputado na denúncia.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4423726 - Pág. 1-5).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4423726 - Pág. 13-19).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4423721 - Pág. 16), o auto de apreensão (id nº.

4423721 - Pág. 17), o auto de entrega (id nº.

4423721 - Pág. 19) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4423721 - Pág. 4-9).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pela vítima (id nº.

4426693-4426698) e pelas testemunhas Ozenildo dos Anjos Mathias (id nº.

4426701-4426704), Nelson Santos das Chagas (id nº. 4426705- 4426706) e Ricardo Coelho de Oliveira (id nº.

4426709-4426711), as quais confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Em conclusão, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas suficientes da materialidade e da autoria do delito.

Já no que tange à alegação de atipicidade do fato e de aplicação do princípio de insignificância em razão do valor ínfimo dos bens subtraídos, entendo que a tese não merece acolhimento à luz da atual jurisprudência do STJ, uma vez que já se encontra consolidado, nesta corte superior, o entendimento de que o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela
[1]
.

Ademais, é remansosa a jurisprudência do STJ no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indica a reprovabilidade do comportamento do réu, sendo inaplicável o princípio da insignificância
[2]
.

Portanto, rejeito a aplicação do princípio da insignificância no caso em apreço.

De outro lado, no que diz respeito à falta de prova técnica a ratificar a incidência da qualificadora prevista no art.155, §4º, I, do CP, o STJ tem reiteradamente assentado que a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta ou outros elementos de prova capazes de indicar a ocorrência desta circunstância
[3]
, como por exemplo fotografias e filmagens juntadas aos autos.

Quer dizer, em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
[4]
, como ocorreu no caso dos autos.

Assim, a incidência da qualificadora correspondente ao rompimento de obstáculo deve ser mantida.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO. REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). JUSTIFICATIVA IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, para que seja identificada a necessidade ou não de operar o direito penal como resposta estatal. 2.
Diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual se devem tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam lesões de significativa gravidade. É certo, porém, que o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. 3. Na espécie, as circunstâncias extraídas dos autos – imputação de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e praticado durante o repouso noturno, bem como a subtração de bens com valor total superior à 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos – evidenciam a especial reprovabilidade da conduta do Agente e, assim, justificam o não reconhecimento da insignificância penal.
4. O valor dos produtos subtraídos, a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo e a condição pessoal do Agravante fundamentam, de forma idônea, a escolha pela redução da pena em 1/3 (um terço) diante da incidência da forma privilegiada descrita no art. 155, § 2.º, do Código Penal. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos e multa não se mostra socialmente recomendável quando o preceito secundário do tipo penal cumula a multa penal com a pena privativa de liberdade. 6. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 607.957/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

[2]
Neste sentido, cito: AgRg no AREsp 694006/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015; AgRg no AREsp 735871/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015; HC 327356/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 19/10/2015; HC 330359/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), julgado em 15/09/2015, DJe 20/10/2015; AgRg no HC 257319/ES, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 30/09/2015; HC 299163/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015; AgRg no HC 302293/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 04/08/2015, DJe 25/08/2015; HC 326768/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015; HC 211833/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015; AgRg no AREsp 582969/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 07/05/2015, DJe 15/05/2015.

[3]
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO. I –
A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II –
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. III – Na hipótese, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea a justificar a ausência do exame pericial, no sentido de que os vestígios já haviam desaparecidos, pois àquela altura os danos já haviam sido consertados. Ainda, insta consignar que” A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
” (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018). IV – In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado por fotos e por depoimentos testemunhais. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no HC 677.529/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
STJ - AgRg no HC 605.459/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021

Belém, 21/03/2022